Tribunal: TJMT
Processo: 1024240-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1024240-82.2025.8.11.0000

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[
CONCURSO DE CREDORES
]

RELATOR
A
:

EXMA. SRA
.

DES
A.

SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MARLON GEORG - CNPJ: 59.848.612/0001-81 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 4 VARA CIVEL (AGRAVADO), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DE SINOP (AGRAVADO), MARLON GEORG - CPF: 025.848.981-28 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. SR. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
RECURSO

NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, QUE FOI ACOMPANHADA PELO 2o VOGAL
(
EXMO. SR. DES. RUB
ENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
)
. A 1a VOGAL
(EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA)

DEU PROVIMENTO AO RECURSO”.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. IMÓVEL RURAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE NÃO DEMONSTRADA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência destinada a suspender a consolidação da propriedade fiduciária de imóvel rural, declarar a sua essencialidade à atividade produtiva e antecipar os efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial. O agravante sustenta que a medida seria imprescindível para garantir a preservação da empresa, diante do risco iminente de perda do único imóvel vinculado à sua atividade rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência prevista no art. 6o, § 12, da Lei no 11.101/2005, com remissão ao art. 300 do CPC; e (
ii
) estabelecer se o imóvel objeto da garantia fiduciária pode ser considerado bem essencial à atividade empresarial, apto a justificar a suspensão do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência depende da demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

O agravante não apresenta prova técnica ou documental robusta e objetiva que demonstre a essencialidade do imóvel rural de matrícula no 715 para a manutenção de suas atividades, sendo insuficientes alegações unilaterais e documentos genéricos.

A essencialidade de bens para fins de suspensão de atos constritivos deve ser apurada com cautela e respaldo técnico, não sendo viável seu reconhecimento em sede liminar, sem verificação por profissional nomeado nos termos do art. 51-A da Lei no 11.101/2005.

O perigo de dano não se mostra evidenciado, pois não há comprovação de que o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária tenha efetivamente avançado desde a notificação extrajudicial datada de fevereiro de 2025.

A determinação judicial de realização de constatação prévia constitui providência idônea e adequada para aferição das reais condições da empresa e da essencialidade dos bens, sendo prudente aguardar sua conclusão antes da apreciação de medidas liminares de impacto patrimonial relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência prevista no art. 6o, § 12, da Lei no 11.101/2005, exige a demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A essencialidade de bem à atividade empresarial, para fins de suspensão da consolidação da propriedade fiduciária, deve ser demonstrada por elementos técnicos objetivos e não pode ser presumida por alegações genéricas.

A constatação prévia prevista no art. 51-A da Lei no 11.101/2005 é meio idôneo para verificar a essencialidade de bens e a viabilidade da recuperação judicial, devendo ser aguardada antes da concessão de tutela liminar.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.101/2005,
arts
. 6o, § 12, 49, § 3o, e 51-A; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

SERLY MARCONDES ALVES
(
RELATOR
A
):

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MARLON GEORG, contra decisão que, nos Autos da Recuperação Judicial n. 1007573-73.2025.8.11.0015., indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a consolidação da propriedade fiduciária sobre imóvel rural, declarar a essencialidade de tal bem à atividade produtiva e antecipar os efeitos do
stay

period
.

Para tanto, sustenta o agravante, em síntese, que a decisão combatida vulnera os princípios da preservação da empresa e da função social da atividade econômica ao não conceder proteção ao único imóvel estrutural vinculado à sua atividade rural, já objeto de leilão extrajudicial e prestes a ser consolidado em favor do credor fiduciário.

Argumenta que há risco iminente de perda do bem, o que inviabilizaria a continuidade de suas operações, comprometendo a viabilidade da recuperação judicial.

Defende que, nos termos do
art
. 6o, §12, da Lei no 11.101/2005, seria possível a antecipação dos efeitos do deferimento do processamento, notadamente a suspensão de atos constritivos e a proteção de bens essenciais.

O pedido liminar de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Sem contrarrazões.

A Douta Procuradoria de justiça, em parecer de id n. 310523394, opinou pelo desprovimento do recurso, destacando a ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.

SERLY MARCONDES ALVES

(RELATORA):

Eminentes pares
,

O cerne da questão consiste em verificar se estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência para antecipar os efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial, especialmente no que tange à suspensão da consolidação da propriedade fiduciária sobre o imóvel rural de matrícula no 715 e ao reconhecimento de sua essencialidade.

O art. 6o, §12, da Lei no 11.101/2005, incluído pela Lei no 14.112/2020, prevê a possibilidade de antecipação dos efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial, nos seguintes termos:

Art. 6o.

(...)

§ 12. Observado o disposto no
art. 300 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil),
o juiz poderá antecipar total ou parcialmente os efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial.

Como se vê, a norma faz expressa remissão ao art. 300 do Código de Processo Civil, que estabelece os requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, não vislumbro a presença concomitante desses requisitos.

Quanto à probabilidade do direito, o agravante não trouxe aos autos elementos técnicos suficientes que demonstrem, de forma objetiva e documental, a essencialidade do imóvel rural de matrícula no 715 para a continuidade de suas atividades empresariais.

No caso, a demonstração da essencialidade exige apuração aprofundada, não sendo possível reconhecê-la de forma liminar ou com base apenas em alegações unilaterais e documentação genérica. A simples afirmação de que o imóvel é utilizado na atividade empresarial não autoriza, por si só, a suspensão do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária.

Nesse sentido, o art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005 estabelece que:

§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

Como cediço, no caso em tela, o agravante não demonstrou, de forma inequívoca, que o imóvel rural de matrícula no 715 constitui bem de capital essencial à sua atividade empresarial, de modo a justificar a intervenção judicial para obstar o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária.

Quanto ao perigo de dano, também não restou suficientemente demonstrado. Conforme destacado na decisão recorrida, a notificação extrajudicial apresentada pelo agravante é datada de 17/02/2025, e não há comprovação nos autos de que o procedimento de consolidação tenha avançado ou de que tenham sido efetivamente adotadas medidas cartoriais subsequentes pela credora.

Ademais, o juízo de origem determinou a realização de constatação prévia, nos termos do art. 51-A da Lei no 11.101/2005, medida que se mostra adequada para verificação das reais condições de funcionamento da empresa recuperanda e da regularidade e completude da documentação apresentada, incluindo a análise da essencialidade dos bens indicados pelo agravante.

O art. 51-A da Lei no 11.101/2005 dispõe que:

Art. 51-
A.Após
a distribuição do pedido de recuperação judicial, poderá o juiz, quando reputar necessário, nomear profissional de sua confiança, com capacidade técnica e idoneidade, para promover a constatação exclusivamente das reais condições de funcionamento da requerente e da regularidade e da completude da documentação apresentada com a petição inicial.

Assim, a providência adotada pelo juízo de origem não se mostra indevida, sobretudo diante da ausência, até o momento, de elementos objetivos, técnicos e imparciais que atestem com segurança a essencialidade do imóvel à atividade econômica do agravante.

Nesse contexto, entendo que não estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravante, sendo prudente aguardar a realização da constatação prévia determinada pelo juízo de origem, a fim de que se possa avaliar, com maior segurança, a regularidade da documentação apresentada, a correspondência das informações com a realidade fática e contábil do agravante, bem como a essencialidade dos bens indicados.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL):

Egrégia Câmara,

Peço vênia à eminente Relatora para divergir do entendimento por ela adotado.

O recurso busca antecipar os efeitos do deferimento da recuperação judicial, com fundamento no art. 6o, § 12, da Lei no 11.101/2005, mediante demonstração dos requisitos previstos no art. 300 do CPC. A liminar foi indeferida por ausência de prova quanto à essencialidade do imóvel e ao risco de dano iminente.

Apesar da cautela do juízo ao exigir elementos técnicos mais consistentes, foi posteriormente juntado aos autos laudo de constatação prévia, elaborado por engenheira agrônoma nomeada, que supre a lacuna de cognição que motivou o indeferimento da tutela.

O laudo atesta que o imóvel rural de matrícula no 715, em Paranaíta/MT, é utilizado diretamente na atividade do requerente, com infraestrutura adequada à produção de grãos e funcionamento como unidade produtiva. Verificou-se
in loco
que se trata da única área explorada pelo devedor, não havendo outras propriedades que viabilizem a continuidade da atividade. Sua alienação levaria à paralisação total da produção, por se tratar do núcleo essencial da operação rural.

O documento também confirma o cumprimento dos requisitos formais e materiais do art. 51 da Lei no 11.101/2005, com demonstração do exercício regular da atividade rural, compatibilidade entre documentos fiscais e contábeis e existência de estrutura produtiva adequada.

Essas conclusões alteram substancialmente o juízo anteriormente formado, uma vez que a probabilidade do direito, nos termos do art. 300 do CPC, resulta da comprovação técnica da regularidade da atividade, da essencialidade do bem e do atendimento aos requisitos legais previstos na Lei no 11.101/2005.

O perigo de dano resulta do regime da alienação fiduciária regida pela Lei no 9.514/1997, cujo art. 26, § 7o, prevê a consolidação extrajudicial da propriedade após o decurso do prazo legal, com consequências patrimoniais potencialmente irreversíveis, sobretudo diante da dificuldade de reversão plena da titularidade após eventual leilão.

Ressalte-se que, embora o art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005 exclua os créditos com garantia fiduciária do alcance da recuperação, isso não impede a tutela judicial provisória sobre bens de capital essenciais à atividade empresarial, cuja proteção é autorizada e necessária, sob pena de esvaziamento do princípio da preservação da empresa, previsto no art. 47 da mesma lei.

A antecipação dos efeitos do deferimento, prevista no art. 6o, § 12, busca justamente permitir proteção célere e provisória aos bens estruturantes do devedor, quando a demora na análise do pedido puder resultar em prejuízo irreparável. Trata-se de mecanismo funcional voltado à preservação da atividade até a formação da cognição plena.

Ainda que seja iminente a apreciação do processamento da recuperação judicial, subsiste o risco de consolidação extrajudicial da propriedade fiduciária antes da decisão, o que justifica, à luz do art. 6o, § 12, da Lei no 11.101/2005, a concessão de tutela provisória para resguardar o bem essencial já reconhecido no laudo.

Assim,
divirjo
do voto da ilustre relatora para
dar provimento
ao agravo, a fim de suspender a consolidação da propriedade fiduciária do imóvel de matrícula no 715 até ulterior deliberação do juízo da recuperação judicial.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento de decisão proferida na Recuperação Judicial no 1007573-73.2025.8.11.0015, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos do
stay

period
, determinou a realização de laudo de constatação prévia e indeferiu o pedido de tutela de urgência para declarar
a essencialidade
dos bens móveis e imóveis, bem como quanto à suspensão do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária do imóvel matriculado sob o n. 715.

A
relatora negou provimento ao Recurso
enquanto a
1o Vogal votou pelo seu provimento
,
a fim de suspender a consolidação da propriedade fiduciária do imóvel de matrícula no 715 até ulterior deliberação do juízo da recuperação judicial.

É o necessário.

Os agravantes formularam, em 24.03.2025, pedido de tutela de urgência cautelar para preparação de mediação, com fundamento no art. 20-B, § 1o, da Lei no 11.101/2005, alegando a instauração do procedimento de autocomposição no 1007564-14.2025.8.11.0015, distribuído perante o CEJUSC Empresarial.

Após a devida emenda à inicial, o juízo a quo, em 03.04.2025, deferiu parcialmente a medida, determinando a suspensão, pelo prazo de 60 (sessenta) dias corridos, das ações e execuções ajuizadas contra os requerentes pelos credores convidados à composição. Ressaltou ainda que a suspensão não alcançaria os credores não participantes do procedimento conciliatório, incumbindo aos autores a comunicação da decisão aos respectivos juízos.

Em 23.06.2025, os agravantes ajuizaram o pedido de processamento da recuperação judicial, reiterando os pedidos de antecipação dos efeitos do
stay

period
, declaração de essencialidade de bens e suspensão da consolidação da propriedade fiduciária do imóvel em questão.

A pretensão foi indeferida sob o fundamento da ausência de provas e elementos técnicos suficientes. Consignou que essa aferição demanda análise técnica individualizada, a ser realizada por meio de avaliação pericial, considerando a efetiva utilização dos bens no processo produtivo, sua localização e condição de uso.

Destacou-se que a alegação genérica de utilização do imóvel na atividade empresarial não é suficiente para autorizar, por si só, a suspensão da consolidação e que nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005.

Assinalou-se, ainda, que a notificação relacionada ao pedido de suspensão da consolidação datava de 17.02.2025, sem qualquer demonstração das medidas subsequentes eventualmente adotadas pelo credor.

Na mesma decisão, o juízo determinou a emenda da petição inicial, com a juntada dos documentos obrigatórios, bem como a elaboração de laudo de constatação prévia, no qual deverá ser avaliada a essencialidade dos bens indicados.

O agravo de instrumento, por se tratar de recurso de fundamentação vinculada, deve restringir-se à análise da legalidade e regularidade da decisão interlocutória impugnada, à luz dos elementos probatórios disponíveis no momento de sua prolação.

Assim, as
provas produzidas posteriormente

à decisão agravada
não podem servir de fundamento para sua reforma no âmbito do presente agravo de instrumento, sob pena de indevida supressão de instância.

Nesse contexto, entendo que a decisão agravada
encontra-se
em conformidade com a documentação então acostada aos autos, estando adequadamente fundamentada na ausência de comprovação técnica e objetiva quanto à essencialidade do imóvel de matrícula no 715 para a continuidade das atividades empresariais.

Ademais, com a cautela que o tema exige, o juízo a quo determinou a produção de laudo de constatação prévia (art. 51-A da Lei no 11.101/2005), com o objetivo de que, somente após a devida apuração técnica, sob o crivo do contraditório, seja possível avaliar com segurança os pedidos formulados pelo agravante.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025